Tribunal: STF
Processo: RE 894854
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. ALÍQUOTA. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RE 614.406. TEMA 368. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988.DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário do contribuinte já foi objeto de exame por esta Corte na sistemática da repercussão geral (Tema nº 368, RE 614.406, rel. min. Ellen Gracie, redator do acórdão min. Marco Aurélio).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental nº 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para que seja observado o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente